Tribunal: CARF
Processo: 10183.727784/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727784/2015-64
ACÓRDÃO
9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
INTERESSE
COMUM.
A prática de atos ilícitos, almejando a supressão fraudulenta de tributos
configura interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica
contribuinte, nos termos do art. 124, I do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento, para restabelecer a responsabilização do sócio com fundamento no art. 124, I,
do CTN.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
2
RELATÓRIO
Na origem, foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF,
relativos a fatos geradores referentes aos anos-calendários 2010 e 2011, efetuado sob a
circunscrição da DRF/BRASÍLIA, pelo qual constituíram-se créditos tributários, acrescidos de multa
proporcional qualificada, e juros de mora calculados até 12/2015, com ciência pessoal do
Contribuinte e responsável tributário passivo Gércio Marcelino Mendonça Júnior, sócio autuado
por “interesse” na situação que constituiu o fato gerador, tendo atuado ostensivamente na
materialização das irregularidades que culminaram com a falta de recolhimento dos tributos.
Constou do Relatório Fiscal:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL e RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA (fls.
311/328)
2. A presente fiscalização decorreu dos trabalhos da operação Ararath, e foi
instaurada em face da autuada com o objetivo de apurar omissão de rendimentos
em razão de incompatibilidade entre movimentação financeira e receitas
declaradas em DIPJ, nos anos-calendários 2010 a 2013, e pagamentos a
beneficiários não identificados/sem causa ou por Operação não comprovada.
2.1 Depois de analisadas/conciliadas as informações dos extratos bancários, o
contribuinte foi intimado a comprovar a motivação e origem dos créditos/débitos
bancários relacionados na planilha TIF COML AMAZONIA (TIF 02-2016 - item 19 -
fl. 315). Em resposta, alegou que a escrituração mantém o regime de conta
corrente, controlando apenas saldos, motivos pelo qual não há uma vinculação de
débito e crédito individualizada; que não mantinha cópia de cheques já
compensados, ou comprovantes de operações realizadas eletronicamente.
2.2 Em relação aos créditos/débitos bancários, o contribuinte segregou os valores
os quais alegou serem mútuos com o sócio Gércio Marcelino Mendonça Jr., não
apresentando, contudo, provas documentais das alegadas operações (como
contrato, prazos, encargos, garantias e comprovante das transferências das
operações). Alegou não possuir documentos sobre os mútuos, pois seriam
operações tácitas, não onerosas, e de prazo indeterminado, razão pelas quais as
operações foram realizadas apenas por comando eletrônico, mas que foram
declaradas na contabilidade e na declaração da pessoa física – item 22, pg 316.
Apresentou, em relação aos mútuos, uma planilha contendo as entradas e saídas
dos valores.
2.3 Na falta de apresentação das provas documentais, a fiscalização considerou
todos os lançamentos bancários a crédito como omissão de receita por presunção
legal, com base no art. 42 da Lei n. 9.430/96 (nos anos de 2010 e 2011); bem
como considerou pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado os
lançamentos bancários a débito, ante a falta de vinculação e comprovação
documental com qualquer pagamento ou entrega de recursos a terceiros com os
quais a empresa mantinha atividade ligada a seu objeto social – fl. 317.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
3
2.4 Acrescente-se, também, a falta de apresentação de comprovantes da causa e
os respectivos beneficiários dos supostos empréstimos ou mútuos escriturados na
conta contábil 1.2.3- Empréstimos a sócios do livro razão – item 43. [...]
2.5 Quanto à multa qualificada, alegou a fiscalização que o contribuinte, em tese,
cometeu sonegação, dolo e fraude em todo o período fiscalizado, pois de forma
intencional e sem justificativa não declarou os tributos da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ou o crédito correspondente. [...]
2.6 O sr. Gercio Marcelino Mendonça Júnior, conforme denúncia do MPF da
Operação Ararath, era o operador financeiro do grupo político do Estado do Mato
Grosso e efetuada uma grande movimentação financeira através de suas
empresas, principalmente a autuada, para efetuar os pagamentos as PF e PJ do
esquema. E toda a movimentação financeira promovida pela autuada foi
contabilizada como “operação mútuo júnior”, com o intuito de fraudar o fisco,
para impedir ou retardar, total ou parcialmente, as características do FG da
obrigação principal. [...]
2.7 Foi estabelecida a multa qualificada, nos termos da legislação vigente, por ter
entendido a fiscalização 2.8 ao sr. Gercio (por ser sócio administrador exclusivo da
autuada) foi imputada responsabilidade tributária passiva, nos termos do art. 124,
I do CTN, entendendo que a conduta da autuada de não declarar tributos e não
comprovar a documentalmente a movimentação bancária caracterizaria o
interesse da pessoa física, atuando ostensivamente na materialização de
irregularidades que resultaram na falta de recolhimento dos tributos incidentes,
bem como pelo fato de o mesmo ser o sócio administrador.
A 4a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-86.482, deu parcial provimento à
impugnação para: reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%; rejeitar as
preliminares de decadência e nulidade; rejeitar o pedido de perícia; e manter a exigência fiscal nos
valores principais originais de IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF, acrescidos da multa de 75% e juros de
mora. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. REGRA GERAL E REGRA ESPECIAL DO CÔMPUTO DO PRAZO.
APLICAÇÃO. Se constatada a prova da ocorrência de dolo, fraude e simulação
afasta-se a regra especial do cômputo do prazo decadencial (que visa a
homologação apenas das condutas corretas do contribuinte), aplicando-se a regra
geral do art. 173, I, do CTN. Por outro lado, em caso de afastamento das hipóteses
de dolo, sonegação e conluio, o prazo especial da contagem do prazo decadencial
só será aplicado tão somente se houver prova do recolhimento antecipado
referente aos tributos lançados por homologação. Não sendo efetuado qualquer
recolhimento tempestivo, a regra aplicável é a geral.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
4
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN. HIPÓTESE CARACTERIZADORA.
A hipótese do art. 124, I do CTN trata de solidariedade entre sujeitos passivos da
obrigação principal, que, em matéria tributária, são de dois tipos: contribuinte e
responsável. No caso do citado inciso, a obrigação se dá somente entre
contribuintes. Além disso, no caso de responsabilidades entre contribuintes e
responsáveis as obrigações são, notadamente, autônomas, no que concerne ao
seu nascimento e natureza (ainda que se possa aproveitar um só auto de infração
para os lançamentos, por questão de economia processual).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN. LANÇAMENTO EM FACE
DO CONTRIBUINTE E EM FACE DO RESPONSÁVEL PASSIVO TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE. Para a caracterização da responsabilidade tributária prevista no
art. 135, III, do CTN, é irrelevante a condição de sócio, devendo ser identificado
apenas a condição de administrador que comete o ato ilícito. Nessa linha de
tratamento, o caráter de subsidiariedade da obrigação do infrator é excluída.
Explica-se: se o elemento relevante para a caracterização da responsabilidade
tributária do art. 135, III fosse a condição de sócio, faria sentido a tese de
responsabilidade subsidiária, ou seja, o terceiro sócio poderia demandar o
esgotamento do patrimônio da sociedade para, só depois, vir a ser chamado a
pagar o crédito. Como não responde por ser sócio, mas por ser administrador, não
faz sentido o seu esquivamento prévio da responsabilidade, e da exigência de que
a sociedade respondesse primeiro, para só então, com a sua insolvabilidade, o
administrador se submetesse à sanção. Com base nesse entendimento, no caso
de responsabilidade do art. 135, III, do CTN, é perfeitamente aceitável a
imputação de responsabilidade passiva tributária a terceiro ao mesmo tempo em
que se exige o crédito do contribuinte.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCONSTITUCIONALIDADE NA OBTENÇÃO DE
DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE POR RMF (REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA). Falece competência aos órgãos administrativos de julgamento
apreciar arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade de lei, tarefa privativa do
Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
DELAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITA. PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA. A determinação do lucro real pelo
contribuinte está sujeita à verificação pela autoridade tributária, com base nos
exames de livros e documentos de sua escrituração. A lei permite que se utilize a
escrituração de outros contribuintes, informações ou esclarecimentos do
contribuinte e de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, porém, a
delação premiada, per si, desacompanhada de elementos documentais
probatórios e confirmatórios, não é eficaz na presente esfera administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
ANÁLISE
PROBATÓRIA.
FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
5
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182 DO EXTINTO TFR. No que se refere à omissão
decorrente de depósitos bancários, é obrigatório que os créditos sejam analisados
individualizadamente (Lei no 9.430/96, art. 42, § 3o), de modo que, a prova
apresentada também deve permitir tal análise. A autoridade fiscal está obrigada a
presumir a ocorrência de omissão de receitas, quando o titular de conta de
depósito ou de investimento, apesar de regularmente intimado, não comprovar a
origem dos recursos depositados/creditados, mediante documentação hábil e
idônea. Verificando a autoridade fiscal a ocorrência das hipóteses que o obrigam a
considerar os depósitos bancários como receitas presumidamente omitidas,
descabe se falar em discricionariedade do lançamento por que se trata de
atividade administrativa plenamente vinculada à lei.
A utilização da antiga Súmula 182 do extinto TFR é, hoje, impertinente, já que só
era aplicada antes da entrava em vigor da Lei 9.430/96.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE MÚTUOS. FALTA DE PROVA. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que haja, primeiramente, um
contrato; segundo que tal documento possua condições de ateste de sua
efetividade, como, por exemplo: a forma escrita; definição do valor mutuado;
data da disponibilidade; previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento,
assim como deve ser apresentada a prova do pagamento pelo mutuário (e dos
juros eventualmente incidentes). Em face de presunção legal, sujeita-se à
incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, aqueles pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO
DOLO, SONEGAÇÃO E CONLUIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. Ausentes as provas
sobre a verdadeira natureza dos valores referentes aos extratos bancários
impertinente seria afirmar que houve mudança da natureza e circunstâncias
materiais do fato gerador da obrigação tributária, conforme preceitua o art. 71,
da Lei n. 4.502/64 (hipótese de sonegação). Para a conformação da hipótese de
fraude o fato gerador da obrigação principal tem que estar devidamente
demonstrado e claro; também, é preciso demonstrar qual a forma dolosa utilizada
para retardar ou impedir a ocorrência do FG da omissão direta, descabendo que o
fato gerador seja relacionado à omissão por presunção. Demonstrado que o fisco
não foi capaz de provar qual a atividade a que os valores (dos extratos bancários)
se refeririam, e que, apenas pelo fato de estar sob o amparo legal da presunção se
utilizou desse recurso, deve-se afastar a hipótese do art. 72, da Lei n. 4.502/64. De
igual forma, aplica-se à hipótese de conluio. É impertinente no âmbito
administrativo de julgamento tratar de hipótese de multa confiscatória e redução
do percentual a patamar não previsto em lei, visto que os trabalhos de
fiscalização e julgamento administrativo são estritamente vinculados à lei. Reduz-
se de 150% para 75% a multa de ofício, pela ausência de comprovação das
hipóteses de fraude, sonegação e conluio. PERÍCIA. REQUISITOS. Infundada é a
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
6
alegação de que somente prova pericial conseguiria esclarecer a tese de
existência de mútuos para explicação de valores constantes em extratos bancários
e de que não haveria outro meio de se atender ao princípio da ampla defesa,
quando se verifica que inúmeras oportunidades foram dadas durante o
procedimento fiscal para a apresentação de que o contribuinte entendesse
necessárias, não sendo atendidas. Além disso, na conformidade do inciso IV do
art. 16 do Decreto 70.235/72, o pedido deve vir acompanhado da formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados. Caso contrário, considerar-se-á o
pedido não formulado.
A DRJ afastou a responsabilidade do solidário do art. 124, I, do CTN, entendendo
que, ao caso, aplicar-se-ia o art. 135, III, CTN, e mantendo a responsabilidade do sócio. Contudo,
não constou no auto de infração a capitulação do art. 135.
Da decisão da DRJ, foi interposto recurso de ofício (em razão da desoneração
correspondente a desqualificação da multa de ofício) e recurso voluntário.
Em recurso voluntário, o Contribuinte sustentou que:
a) fiscalização autuou fatos jurídicos que já estavam abrangidos pela decadência;
b) os fatos alegados pela Fiscalização na elaboração do presente ato administrativo
de lançamento são inexistentes, na medida em que toda sua movimentação bancária relacionada
ao período autuado tem sua origem suficientemente comprovada na própria escrituração contábil
que foi validada pelo Fisco;
c) o acórdão se mostrou completamente omisso a comprovação dos valores
recebidos e pagos pela Recorrente, razão pela qual deve se acolher a preliminar alegada no
presente recurso para determinar o retorno dos autos à DRJ para que esta aprecie as demais
matérias articuladas na impugnação, essenciais ao julgamento do litígio;
d) desconsiderou a comprovação de que as operações realizadas pela Recorrente se
referem em sua grande maioria a créditos de MÚTUOS contraídos, inclusive com o recolhimento
do IOF por essas operações junto ao Fisco, fatos que estão excluídos da hipótese de incidência do
Imposto de Renda;
e) As operações de saídas e entradas que se referem aos MÚTUOS contraídos por
seu sócio foram amplamente detalhadas junto ao MPF e fizeram parte do acordo de delação
premiada homologado pela Justiça Federal de Mato Grosso, completamente desconsideradas pela
DRJ;
f) diversas operações (créditos em conta corrente) referem-se ao recebimento de
valores relativos ao Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com licença de uso de
marca firmado com a empresa Petrobrás Distribuidora S.A, já declaradas e que o tributo foi
efetivamente recolhido através do ajuste anual (DIRPF). Esses documentos estão nos autos e
foram ignorados pela DRJ, requerendo ponderado exame dessa Turma do CARF, até mesmo com a
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
7
cautela para que sejam avaliados em procedimento de diligência fiscal, pleiteada ao final deste
recurso;
g) foram tributadas operações relativas ao recebimento de pró-labore, lucros, juros
sobre capital próprio e dividendos já devidamente declarados e tributados, demonstrações essas
que também foram ignoradas pela DRJ e que precisam ser avaliadas, ainda que em diligência, para
que não se consume o condenado cerceamento ao direito de defesa;
h) inexiste solidariedade passiva do sócio da Recorrente, ou seja, há contradição
ao aplicar o art. 124 do CTN que pressupõe o interesse jurídico na prática do fato gerador (e não o
econômico como aponta a DRJ). Além disso, não há dolo (vontade livre e consciente de produzir o
resultado) com intenção de sonegar, fraudar e/ou conluio para omitir suas receitas.
i) as operações da Recorrente devem ser consideradas como sendo de fomento
mercantil, aplicando o fator Anfac para arbitramento do lucro uma vez que o conjunto probatório
indica que os depósitos bancários não decorrem da operação de venda de combustível;
j) se correta a premissa sobre o volume de receita omitida e dos pagamentos sem
causa, a contabilidade era imprestável o que levaria necessariamente ao arbitramento dos lucros.
k) a identificação dos pagamentos destinados ao grupo político investigado pela
Operação Ararath (fato incontroverso), não havendo que se falar em tributação do IR como
“pagamento sem causa”.
O responsável solidário também apresentou Recurso Voluntário, em que defende
estarem provadas as origens dos depósitos e os destinos dos depósitos conforme depoimentos
colhidos pelo Ministério Público em acordos de delação premiada, devendo ser afastada a sua
responsabilização.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, acórdão n° 1401-002.498, afastou as
preliminares de nulidade, afastou a alegação de decadência das exigências relativas ao IRPJ e CSLL
e superar às relativas ao PIS e à COFINS haja vista a improcedência dos respectivos lançamentos.
No mérito, deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir dos lançamentos os valores
demonstrados como redução de saldo negativo e plano de previdência privada, e a exigência
relativa ao PIS e à COFINS, por erro na fundamentação legal (utilização do regime cumulativo e
não do não cumulativo a que a empresa estaria sujeita), ainda, afastar a responsabilidade do
solidário, nos termos do art. 124, I, do CTN. E, deu provimento ao recurso de ofício para
restabelecer a multa qualificada.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAJURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2013
ACUSAÇÃO FISCAL. ERRO INEXISTENTE. A opção feita pelo regime de apuração
anual, afasta o alegado equívoco supostamente cometido pela acusação fiscal, de
maneira que não resta nulidade a ser sanada, perfeitamente válidos os Autos de
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
8
Infração com base na apuração ANUAL, principalmente diante do comportamento
contraditório adotado pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. REGRA GERAL E REGRA ESPECIAL DO CÔMPUTO DO PRAZO.
APLICAÇÃO. Se constatada a prova da ocorrência de dolo, fraude e simulação
afasta-se a regra especial do cômputo do prazo decadencial (que visa a
homologação apenas das condutas corretas do contribuinte), aplicando-se a regra
geral do art. 173, I, do CTN. Por outro lado, em caso de afastamento das
hipóteses de dolo, sonegação e conluio, o prazo especial da contagem do prazo
decadencial só será aplicado tão somente se houver prova do recolhimento
antecipado referente aos tributos lançados por homologação. Não sendo
efetuado qualquer recolhimento tempestivo, a regra aplicável é a geral. IRPJ.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. O art. 42 da Lei no 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de
rendimentos tributáveis com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, a qual
não pode ser substituída por meras alegações.
PIS E COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. As receitas apontadas como omitidas
foram apuradas com o uso de presunção legal e não correspondem a nenhuma
das exceções ao regime não cumulativo previsto na legislação. Aliás, como a
própria DRJ reconhece no parágrafo 5.56 note-se que não é possível identificar
nos autos, de forma positiva e factível, a quê se referiram todos os valores
constantes da base de cálculo do tributo lançado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE. Nos lançamentos de ofício
para constituição de diferenças de tributos devidos, não pagos ou não declarados,
via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos termos do art. 44, inciso
I, da Lei 9.430/1996. No caso concreto, porém, percebe-se que não se trata de
uma situação isolada de omissão de receitas, de valor de pequena monta,
não reincidente, que se poderia interpretar como mero erro material, ou seja,
situada dentro do campo da inadimplência; trata-se de fatos que se enquadram
de forma inequívoca na definição de sonegação e fraude fiscais, pois
demonstram o desígnio deliberado, por parte da empresa recorrente, de
impedir a ocorrência do fato gerador, assim como de impedir o conhecimento
por parte da autoridade fazendária de sua ocorrência, hipóteses suscetíveis à
qualificação da multa de ofício.
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124, I, do
CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita,
descrita na regra matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas
situações, decorre a possibilidade de o sujeito ativo exigir o pagamento de
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
9
tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação jurídico tributária. A
responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do
CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de
que trata o artigo 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos
encontrar duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte,
aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I), e outra em relação ao terceiro que
não participa da relação jurídico tributária, mas que, por violação de
determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação (RE
562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo 543-B do CPC).
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência com relação à existência de ação dolosa
como suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos sócios administradores com base no
art. 124, I do CTN.
Observe-se as razões:
A própria decisão recorrida reconhece a ocorrência de fraude/ dolo/ simulação no
presente caso (...)
Contudo, excluiu o sócio-administrador do polo passivo, por entender que a
acusação fiscal não comprovou de modo específico o “interesse comum”.
A decisão recorrida divergiu do entendimento agasalhado por outro(s) órgão(s)
julgador(es). Nesses termos:
(...)
Acórdão n" 1202-00.362 — 2" Câmara / 2" Turma Ordinária
(...)
SOLIDARIEDADE PASSIVA, INTERESSE COMUM. DESIGNAÇÃO LEGAL. Nos termos
do art. 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
e as pessoas expressamente designadas por lei.
(...)
Acórdão no 1201001.640 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
Cabe
a
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I do CTN aos sócios
administradores, tomadores das decisões que conduziram à autuação fiscal; e,
tendo em vista a identificação de simulação, portanto, dolo e sonegação, também
aplicável a responsabilização pelo art. 135, III do CTN.
(...)
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
10
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações
analisadas no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s). Todos tratam da
responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 do CTN, de sócio-gerente.
Ficou constatado nos presentes autos infração à legislação tributária praticada
mediante fraude/ dolo/ sonegação. É importante registrar a título de nota que em
todos os casos foi mantida a qualificação da multa de ofício.
A questão é que, em todos os casos confrontados, ficou provada a prática de
infração à legislação tributária com fraude/ sonegação/ dolo. A fiscalização
naqueles casos tratados nos precedentes indicados não se concentrou em
produzir provas diretas da participação efetiva de cada um dos administradores
nas infrações à legislação tributárias apontadas nem demonstrou a prática
conjunta do fato gerador. Ao revés. O Fisco provou a prática da infração pela
pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação de
fraude/ sonegação/ dolo, imputou a responsabilidade solidária aos sócios
administradores e/ou controladores da pessoa jurídica.
O acórdão recorrido entendeu não estar devidamente caracterizada a
responsabilidade solidária do sócio administrador da empresa autuada. Muito
embora tenha reconhecido que as condutas imputadas no auto de infração foram
intencionais e dolosas, concluiu a decisão guerreada que “o contexto descrito, se
amoldaria ao artigo 135, III, do CTN, contudo a acusação fiscal aponta como causa
da imputação de responsabilidade ao solidário, a presença do interesse comum
prevista no art. 124, I, do CTN” e que “para que houvesse a responsabilização do
Sr. Gaércio nos termos do art. 124, I do CTN conforme pretendido pela autoridade
autuante, era necessária a demonstração do efetivo benefício por ele aferido em
razão da sua conduta, uma vez que a ação de não pagar tributo, por si, só, ao
menos ao meu ver, não pode ser entendida como apta a caracterização de
interesse comum”.
Assim, concluiu, com relação ao interesse comum, que o simples fato de ser sócio-
administrador e/ou controlador, por maior que seja a sua participação, não
caracteriza o interesse comum previsto no art. 124 do CTN.
Por outro lado, os paradigmas, uma vez verificada a infração à lei e a
caracterização da fraude, sonegação nos autos, considerando os poderes
gerenciais dos administradores e/ou controladores, mantiveram sua inclusão no
polo passivo da obrigação tributária como responsáveis solidários, nos termos do
art. 124 do CTN. Não exigiram os acórdãos indicados como paradigmas a prova de
participação conjunta na ocorrência do fato gerador, nem “demonstração do
efetivo benefício por ele auferido em razão da sua conduta”.
Os paradigmas, além da caracterização nos autos da prática de infração à lei e a
caracterização da fraude/ sonegação/ dolo já analisada e considerada como
comprovada em relação à pessoa jurídica, não exigiram nenhum outro elemento
para responsabilizar os administradores e/ou controladores. Não exigiram
nenhuma descrição detalhada de ilícitos cometidos pelos administradores e/ou
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
11
controladores, nem que ficasse demonstrada a prática conjunta do fato gerador,
ou qualquer prova específica nesse sentido. Ao contrário da decisão recorrida,
como visto.
Logo, a tese dos paradigmas referidos é de que provado pela fiscalização que o
sócio gerente agiu com excesso de poderes e/ou com infração à lei, cabe a sua
responsabilização pelos créditos tributários correspondentes, a teor do que
dispõe o art. 124, inciso I do CTN e não apenas com base no art. 135 do CTN. A
participação em esquema criminoso redundando na sonegação dos tributos
devidos já demonstraria a existência do “interesse comum” do sócio
administrador.
Essas ocorrências foram verificadas de forma similar nestes autos e nos autos nos
quais foram proferidos os paradigmas.
Assim, nos paradigmas prevaleceu o entendimento de que a constatação de
fraude/ dolo/ sonegação fiscal (exemplificativamente, omissão de valores
elevados ocorrida de modo reiterado com apresentação de declarações inexatas
ao Fisco) permite, sim, a responsabilização solidária dos sócios administradores
e/ou controladores e demonstra o interesse comum a que alude o art. 124 do
CTN.
Repita-se, não se exigiu nos paradigmas apresentados que fosse feita qualquer
individualização da conduta de cada sócio administrador. Os administradores
foram responsabilizados de forma solidária, uma vez verificados os requisitos do
art. 124, do CTN.
Para os acórdãos paradigmas, o fato de ser representante da pessoa jurídica
autuada, a apresentação de declarações inexatas ao Fisco, a omissão de vultosas
quantias, a reiteração da conduta, a participação em esquema criminoso com a
consequente sonegação dos tributos devidos, etc., é suficiente para demonstrar a
existência do interesse comum e fundamentar a responsabilidade solidária.
Nesses termos, fica claro que os paradigmas se se deparassem com o julgamento
do caso descrito neste feito, de modo diverso da decisão recorrida, teriam
mantido a responsabilização dos sócios gerentes e/ou controladores da pessoa
jurídica autuada, com base na demonstração do interesse comum.
Enfim, todos esses elementos demonstram de forma indubitável, na linha
consagrada pelos precedentes citados como paradigmas, que houve ação dolosa,
suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos sócios administradores
com base no art. 124 do CTN.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 1108-1112 deu seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para que houvesse a
responsabilização [...] nos termos do art. 124, I, do CTN [...], era necessária a
demonstração do efetivo benefício por ele [administrador da empresa autuada,
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
12
esclareço] aferido em razão da sua conduta, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1202-00.362, de 2010, e 1201-001.640, de 2017) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que o art. 124 do CTN prescreve que as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas, situação esta em que se
inserem os sócios administradores de pessoa jurídica (primeiro acórdão
paradigma) e que cabe a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do
CTN aos sócios administradores, tomadores das decisões que conduziram à
autuação fiscal (segundo acórdão paradigma), ou seja, sem necessidade de
demonstração do efetivo benefício desses sócios administradores aferido em
razão das suas condutas. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-
se pela caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento e a negativa de
provimento do recurso fazendário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Propõe-se, em primeiro lugar, uma questão de ordem. Como relatado, a DRJ
afastou a responsabilidade do solidário nos termos do art. 124, I, do CTN, entendendo que, ao
caso, aplicar-se-ia o art. 135, III, CTN, mantendo a responsabilidade do sócio. Por manter a
responsabilidade do sócio, não interpôs recurso de ofício. Contudo, não constou no auto de
infração a capitulação do art. 135, III, do CTN.
Ocorre que, no Recurso Voluntário, o solidário e o contribuinte insurgem-se contra
ambos os fundamentos (art. 124, I, e 135, III, CTN), tendo o acórdão recorrido dado provimento de
mérito para afastar a responsabilidade do sócio Gércio Marcelino Mendonça Júnior.
Diante desse quadro, preliminarmente, sustento haver interesse recursal da
Fazenda Nacional, eis que sucumbente nessa matéria da responsabilidade.
Por isso, passo à análise dos demais requisitos para conhecimento do recurso
especial.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do
art. 118 do RICARF, seu cabimento se dá caso demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
13
No tocante ao afastamento da responsabilidade tributária, assim se manifestou o
acórdão recorrido:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Na autuação, foi ainda atribuída responsabilidade solidária ao sócio da empresa
Gércio Marcelino Mendonça Júnior. Isto porque conforme os fatos relatados no
TVF o sr. Gércio era tanto sócio como administrador da empresa autuada, e,
segundo denúncia do MPF (e também segundo as declarações do próprio Sr.
Gércio, então delator), também era o operador financeiro de um grupo
político do Estado do Mato Grosso, manipulando pessoalmente
movimentação financeira vultosa através de suas empresas, principalmente a
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, e efetuando diversos pagamentos a PFs e
PJs através de operações que não faziam parte dos negócios normais da
empresa, operações essas contabilizadas como “operações mútuo júnior”.
Reitere-se, inclusive, o que o Imputado responsável declarou ao MPF (conforme
mencionado nesse voto), que recebera pagamento da ENCOMIND no valor de R$
3.430.000,00, através dos TEDs de 23/04/2010, 26/04/2010 e 27/04/2010, todos
de R$ 1 milhão, e uma quarta transferência de R$ 430 mil, em 28/04/2010; que
tais pagamentos não eram referentes a vendas efetuadas a ENCOMIND, mas para
justificar uma operação dissimulada de fomento efetuada em 2009; que tais
pagamentos foram feitos no interesse do grupo Eder Moraes, Silval Barbosa e
Blairo Maggi. Tais declarações, a meu pensar, confirmam a própria denúncia do
MPF, de que o sr. Gércio encobria operações dissimuladas de outras empresas e
de agentes políticos do Estado do Mato Grosso.
Nota-se que o contexto descrito, se amoldaria ao artigo 135, III, do CTN, contudo
a acusação fiscal aponta como causa da imputação de responsabilidade ao
solidário, a presença do interesse comum prevista no art. 124, I, do CTN,
dispositivo de lei que inclusive foi transcrito no lançamento. Contudo, para que
houvesse a responsabilização do Sr. Gércio nos termos do art. 124, I do CTN
conforme pretendido pela autoridade autuante, era necessária a demonstração
do efetivo benefício por ele aferido em razão da sua conduta, uma vez que a ação
de não pagar tributo, por si, só, ao menos a meu ver, não pode ser entendida
como apta a caracterização de interesse comum. Nestes termos, afasto a
responsabilidade solidária.
Por sua vez, os paradigmas assim consignaram a manutenção da responsabilidade:
Acórdão paradigma no 1202-00.362, de 2010:
SOLIDARIEDADE PASSIVA, INTERESSE COMUM. DESIGNAÇÃO LEGAL. Nos termos
do art. 124 do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
e as pessoas expressamente designadas por lei. [...]. Pela análise da discrepância
entre os valores de receita informados em DIN, R$ 1.247.212,91, em comparação
à omissão de receita por depósitos bancários, R$ 16,140.341,29, já se denota o
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
14
evidente intuito de sonegar da recorrente, que informou em declaração apenas
7% de toda receita apurada. Citada omissão ocorreu de forma reiterada por todo
o período. [...]. A autoridade fiscal lavrou Termo de Sujeição Passiva Solidária em
face de sócios da recorrente, sendo mantidos pela decisão de primeira instância
os senhores Henry Waissman e Jairo Sartori, por entender estar caracterizada o
interesse comum dos mesmos na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária, conforme prescrito no art. 124, I, do CTN. [...]. O Auditor
caracterizou a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124 do CTN em relação
aos sócios da fiscalizada, tendo em vista a constatação de que os sócios
administradores procuraram, de forma dolosa, impedir o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
Para tanto, furtaram-se de apresentar toda documentação contábil-fiscal, bem
como deixaram de registrar a quase totalidade de suas movimentações bancárias
e de declarar os valores devidos à Fazenda Pública. O art. 124 do CTN prescreve
que as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas, situação esta em
que se inserem os sócios administradores de pessoa jurídica, quanto mais quando
fica claramente configurada a prática dolosa de sonegação fiscal e não
fornecimento de documentos obrigatórios ao fisco. A própria extrema
discrepância entre a movimentação financeira da impugnante e sua receita
informada, que informou em declaração apenas 7% de toda receita apurada, já
demonstra a atividade dolosa dos sócios da pessoa jurídica de excluir da
escrituração e tributação a quase totalidade da receita, corroborando na
caracterização do interesse comum dos sócios e a pessoa jurídica. [...]. Conclui-se
que os Srs. Henry Waissman e Jairo Sartori tiveram interesse comum (jurídico e
econômico) nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias tratadas no presente termo, sendo, portanto, solidariamente
obrigados ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, de acordo com os
artigos 124, inciso I, do CTN.
Acórdão paradigma no 1201-001.640, de 2017:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
Cabe
a
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN aos sócios
administradores, tomadores das decisões que conduziram à autuação fiscal; e,
tendo em vista a identificação de simulação, portanto, dolo e sonegação, também
aplicável a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN. [...]. 161. Todos os
identificados no subtítulo supra constam da cláusula 5a da alteração contratual e
consolidação de 31/08/2009 como sócios da Heber Participações e diretores-
administradores da autuada, ficando investidos, “em conjunto de dois,
independentemente da ordem, de todos os poderes necessários à realização dos
objetivos sociais.” 162. À vista disso, cabe manter a responsabilidade solidária nos
termos do art. 124, I, do CTN e, haja vista a identificação de simulação, portanto,
dolo e sonegação, também aplicável a responsabilização pelo art. 135, III, do CTN.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
15
Entendo como caracterizada a divergência, pois a decisão recorrida entendeu que,
para que houvesse a responsabilização nos termos do art. 124, I, do CTN, era necessária a
demonstração do efetivo benefício do sócio aferido em razão da sua conduta, mesmo tendo
reconhecido o dolo que enseja a qualificação da multa. Já os acórdãos paradigmas decidiram de
modo oposto, pois o primeiro paradigma entendeu que há interesse comum dos sócios
administradores nas situações em que configurada a prática dolosa de sonegação fiscal e o
segundo manteve a responsabilidade em razão dos sócios administradores serem os tomadores
das decisões que conduziram à autuação fiscal (no caso, também condutas dolosas), ambos os
paradigma não trouxeram a necessidade de demonstração do efetivo benefício desses sócios
administradores aferido em razão das suas condutas.
Ao contrário do que alega o Contribuinte, em contrarrazões, o fato de nos
paradigmas a responsabilização também ter sido atribuída no art. 135, III, do CTN, não leva à
ausência de similitude fática, uma vez que em análise apenas a capitulação constante do auto de
infração no presente caso.
Voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
O Código Tributário Nacional assim dispõe quanto à sujeição passiva de terceiros:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...).
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Confira-se as considerações da autoridade fiscal:
Na Operação ARARATH desenvolvida pelo Ministério Público Federal, em
conjunto com a Polícia Federal e, através de mandado de busca e apreensão na
casa e no escritório do Sr. GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, CPF
383.742.851-68, e de seus familiares, foi apreendido vasta documentação
demonstrando que empresas ligadas ao Sr. Gércio e Claudio (irmãos) estariam
atuando como instituições financeiras sem a autorização do Banco Central do
Brasil.
Entre esses documentos foram encontradas Notas Promissórias assinadas por
agentes políticos do Estado de Mato Grosso.
Quando intimado a depor e diante do vasto material probatório apreendido, o Sr.
GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, CPF 383.742.851-68, firmou acordo
com o Ministério Público Federal - MPF para fazer Delação Premiada e passou a
colaborar com as investigações. Nas investigações do Ministério Público/Polícia
Federal constatou-se que o Sr. Gércio efetuava “empréstimos” em dinheiro para
agentes políticos do Estado do Mato Grosso, no entanto não foi possível verificar
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
16
a quitação/pagamento de tais empréstimos. Quando inquirido sobre a forma que
os empréstimos eram realizados, o Sr. Gércio informou que só fazia contato com o
então Secretário da Fazenda do Estado, Sr. Éder de Morais Dias. Que começou
repassando dinheiro para “pessoas físicas/jurídicas” do grupo político do qual o
Secretário da Fazenda fazia parte e que o responsável pelo pagamento era o Sr.
Éder de Morais. Que quando cobrava pagamento de empréstimo vencido, era
informado que determinada empresa (e qual era essa empresa), depositaria
dinheiro em uma das contas bancárias de suas empresas (Comercial Amazônia de
Petróleo Ltda e/ou, Globo Fomento Ltda) com o objetivo de abater parte das
dívidas contraídas. Desta forma, este esquema funcionava como uma conta
corrente em que o Sr. Eder solicitava diretamente o dinheiro ou que fosse
depositado em determinadas contas bancárias de terceiros e posteriormente
outras empresas pagavam parte desses valores. Observando que nunca era
depositado o total da dívida e sim, parte desta dívida. Com a quebra do sigilo
fiscal das empresas do Sr. Gércio autorizada pelo judiciário, os investigadores
identificaram depósitos bancários feitos pela Comercial Amazônia de Petróleo
Ltda nas contas de diversas empresas conforme transcrito na Denúncia do
Ministério Público Federal (fl. 155).
(...)
E para qualificar a multa demonstramos que o contribuinte, em tese, cometeu
sonegação, dolo e fraude em todo período fiscalizado, de forma intencional e sem
justificativa não declarando os tributos da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. Além disso,
esta fiscalização considera que a conduta da contribuinte, em relação aos ganhos
obtidos nas operações realizadas por intermédio das contas bancárias da
empresa, declarações incompatíveis com a real movimentação bancária;
escrituração, sem documentos que comprovassem os lançamentos nos livros
entregues nos anos fiscalizados, a realização ou não de outra atividade; além de
comercio de combustíveis, a não existência e/ou a falta de apresentação dos
documentos, saques e depósitos de quantias elevadas em dinheiro, sem a origem
ou destino e o histórico do modus operandi da denúncia pelo MPF da Operação
Ararath (fls. 155). 56. O Sr. Gércio Marcelino Mendonça Junior, conforme
denúncia do MPF da Operação Ararath, era o operador financeiro do grupo
político do Estado do Mato Grosso e manipulação uma grande movimentação
financeira através de suas empresas, principalmente a Comercial Amazônia de
Petróleo Ltda, para efetuar os pagamentos as PF`s e PJ`s do esquema envolvido. E
toda essa movimentação financeira efetuada pela Comercial Amazônia de
Petróleo Ltda que não fazia parte de seus negócios "normais" foi contabilizada
como "OPERAÇÕES MÚTUO JUNIOR", com o intuito de fraudar o Fisco; ou seja,
omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
17
Foi aplicada a multa de 150%, no período de 01/2010 a 12/2011, (qualificada a
multa de 75% para 150%), obedecendo ao estabelecido na legislação vigente. A
conduta descrita evidencia que o contribuinte agiu com o intuito de impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da Administração Tributária, de receitas
auferidas e pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa durante os anos-calendário de 2010 e 2011. Como tal
conduta está prevista no art. 71 da Lei n° 4.502/1964, estamos aplicando a multa
qualificada de 150% sobre os tributos apurados com base nas infrações
cometidas.
A solidariedade prevista no art. 124, I é uma hipótese de responsabilidade não
restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação jurídica,
mas também quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos almejando a supressão
indevida de tributos, como bem posto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018:
“PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE. A responsabilidade tributária solidária a que se
refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O grupo econômico irregular decorre
da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma
pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de
personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos
respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados. Contudo, não é a caracterização em si do grupo
econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
18
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes. Atrai a
responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente
com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação
real, mediante abuso da personalidade jurídica. Restando comprovado o interesse
comum em determinado fato jurídico tributário, incluído o ilícito, a não oposição
ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas formalmente pode se dar nas
modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de
1977; art. 61 da Lei no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
Ademais, esta Turma já decidiu que a prática de atos ilícitos que levem à supressão
fraudulenta de tributos configura interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa
jurídica contribuinte, na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato gerador de
tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN:
Acórdão 9303-015.104, j. 13 de maio de 2024, Relator Rosaldo Trevisan
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. ART.
124, I DO CTN. CABIMENTO.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa jurídica contribuinte,
na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato gerador de
tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN.
Acórdão 9303-011.580, j. 22 de julho de 2021, Relator Rodrigo da Costa Pôssas
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
IMPUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovado nos autos a utilização de pessoas,
jurídicas e físicas, de modo fraudulento que delas se utilizaram como meio de
fugir do cumprimento das obrigações tributárias e se beneficiarem da fraude, é
cabível a responsabilização solidária passiva de todos aqueles que praticaram atos
ou negócios com interesses comum e jurídico nas situações que constituíram os
respectivos fatos geradores, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdão 9303-011.010, j. 8 de dezembro de 2020, Relator Andrada Márcio Canuto
Natal
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. A
prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse comum entre o sócio administrador e a pessoa jurídica contribuinte, nos
termos do artigo 124, I do CTN.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
19
E, o voto vencedor do acórdão recorrido que restabeleceu a multa qualificada
entendeu que as provas acostadas ao processo demonstram que a conduta perpetrada pelo
contribuinte e pelo sócio superou a fronteira da mera inadimplência fiscal ou ainda do
planejamento tributário fiscal, ainda que abusivo:
Pela dicção da redação da Lei no 4.502/1964, deve-se comprovar a ação ou
omissão dolosa tendente a ocultar, do conhecimento do fisco, a ocorrência do
fato gerador.
O elemento dolo não é representado pelos atos praticados, pela exteriorização
destes; característica marcante dos elementos objetivos do tipo penal. O dolo é
representado pelo elemento subjetivo do tipo, que se perfaz pela intenção do
agente em praticar tal conduta, descrita na norma como ilícita. Para a sua
configuração, dever-se-ia buscar internar-se na mente do praticante da conduta
para perceber qual era a sua intenção, se lícita ou ilícita. Entretanto, como isso
não é possível, busca-se interpretar a exteriorização dos atos e, assim, constatar
se houve, ou não, má-fé na prática da conduta.
No caso concreto, porém, há a confissão do sócio administrador da recorrente, Sr.
Gercio Marcelino Mendonça Junior, de que se montou um arquétipo com o
objetivo de praticar crime de lavagem de dinheiro, conforme se depreende da
leitura do termo de delação premiada constante no IPL no 182/201, acostado
neste processo como "arquivo não paginável" (pág. 1 do arquivo denominado
"Resumo dos IPLs):
“O inquérito policial indicado demonstra que as empresas Globo Fomento Ltda e
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, além de seus sócios e de empresas
relacionadas com estas, estão a realizar atividades privativas de instituição
financeira sem autorização do Banco Central do Brasil, bem como auxiliar
terceiros criminosos a ocultar e dissimular a natureza de recursos provenientes de
atividades ilícitas, fatos que configuram, em tese, crimes contra o Sistema
Financeiro Nacional, de Lavagem de Ativos e de quadrilha (artigos 16 da Lei no
7.492/86, artigo 1o, incisos V, VI e VII da Lei no 9.613/98 e 288 do Código Penal).”
Este é o ponto de partida para a caracterização da sonegação fiscal, mas não é o
que inevitavelmente demonstra a conduta ilícita (sonegação, fraude e conluio)
praticada pela recorrente, pois poderia a empresa pagar pelos tributos
decorrentes dos ingressos de numerários em suas contas-correntes, não deixando
surgir a imputada omissão de receitas, e posteriormente repassar a quem fosse os
recursos advindos de tais ingressos ressalvo que esta é apenas uma hipótese, pois
se sabe que todo o procedimento teve como intento a prática de crime de
lavagem de dinheiro.
O que quero dizer é que a recorrente confessa toda a estrutura criminosa por ela
implementada e, para tanto, ainda deixa de recolher tributo que sabia devido.
Este é o ponto central que me faz entender que a recorrente tenha praticado o
crime de sonegação e fraude fiscal, nos termos dos artigos 71 e 72 da lei no
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
20
4.502/1964. A fiscalização tratou da fraude fiscal, conforme trecho do Termo de
Verificação Fiscal (e-fl. 410):
“O Sr. Gercio Marcelino Mendonça Junior, conforme denúncia do MPF da
Operação Ararath, era o operador financeiro do grupo político do Estado do Mato
Grosso e manipulação uma grande movimentação financeira através de suas
empresas, principalmente a Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, para efetuar os
pagamentos as PF`s e PJ`s do esquema envolvido. E toda essa movimentação
financeira efetuada pela Comercial Amazônia de Petróleo Ltda que não fazia parte
de seus negócios "normais" foi contabilizada como "OPERAÇÕES MÚTUO JUNIOR",
com o intuito de fraudar o Fisco; ou seja, omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.”
Além da fraude, vejo também que o interesse da recorrente era muito mais omitir
do conhecimento da autoridade fiscal a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária (sonegação fiscal) do que meramente a apresentação de declaração
inexata, ou seja, não se pode admitir simplesmente que houve erro de
informação, uma vez que a fiscalização alcançou dois anos subsequentes, e, como
visto, houve omissão de receitas em todos os meses de cada ano calendário.
Quero dizer, não se trata de uma situação isolada, de valor de pequena monta,
não reincidente, que se poderia interpretar como mero erro material; enfim,
situada dentro do campo da inadimplência. Trata-se de fatos que se enquadram
de forma inequívoca na definição de sonegação e fraude fiscal, pois demonstram
o desígnio deliberado, por parte da empresa recorrente, de impedir tanto a
ocorrência do fato gerador quanto o conhecimento por parte da autoridade
fazendária de sua ocorrência.
Assim, os atos ilícitos que geraram o lançamento e a atração da responsabilidade
tributária estão bem configurados, caracterizando a sonegação e fraude definidas nos artigos 71 e
72 da Lei no 4.502/64, o que entendo atrair a aplicação do artigo 124, inciso I do CTN, por ter sido
comprovado o vínculo entre o responsável e tais atos, bem como com o contribuinte.
Por essas razões, deve ser restabelecida a responsabilização do sócio com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a responsabilização do sócio com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-016.031 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10183.727784/2015-64
21

Fl. 1433
DF CARF MF
Original